Tribunal: TCU
Processo: 010.709/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7221/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.709/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benedito Rodrigues de Moraes (XXX.113.508-XX); Gean Vitor Correa dos Santos (XXX.219.388-XX); Graciele Aparecida dos Santos Martins (XXX.790.258-XX); Guilherme Brussi Goncalves (XXX.276.718-XX); Hugo Henrique da Silva (XXX.352.058-XX); Joyce de Sousa Cupertino (XXX.330.258-XX); Leonardo Savio Belisqui (XXX.268.758-XX); Luis Alfredo Chedid (XXX.455.978-XX); Matheus Colebrusco da Costa (XXX.532.348-XX); Matheus Henrique Milare da Anunciação (XXX.588.838-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.